Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-31.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-31.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLY HELENA ROHM FABRI

Advogado(s)
:
WESLEN BREMER FIGUEIREDO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e do consumidor.
Recurso de embargos de declaração.
Compra de veículo zero quilômetro. Vício de fabricação. Nulidade do acordo extrajudicial firmado sob vício de consentimento.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos

contra o
acórdão que negou provimento ao
agravo interno.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do acordo extrajudicial firmado sob vício de consentimento, determinou a substituição do veículo e fixou a indenização por danos morais, diante da configuração de vício de fabricação e da vulnerabilidade da consumidora.

5. Não tendo sido pleiteada na contestação, tampouco em qualquer outro momento durante a tramitação do feito em primeiro grau, a devolução do veículo livre de ônus e devidamente quitado quanto a eventual financiamento, IPVA, licenciamento ou multas, revela-se incabível o conhecimento dessa pretensão quando suscitada apenas nas razões de apelação. Isso porque o Tribunal, na qualidade de órgão revisor, está adstrito à análise das matérias efetivamente deduzidas na instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 1º, c/c art. 1.014, do Código de Processo Civil.

6.
As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
e
mbargos de
d
eclaração

nos

agravos internos na apelação
nº

8001594-31.2023.8.05.0182
, em que figuram como
embargante

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e,
como embargada,

MARLY HELENA ROHM FABRI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.